Tribunal: TJPA
Processo: 0808515-24.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-07-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808515-24.2023.8.14.0000

PACIENTE: JOAO PAULO DA SILVA MIRANDA, EDIR CAMPOS ARAUJO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ-MIRI

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – ROUBO QUALIFICADO – ART. 157, §2º, II, DO CP – SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA – EXCESSO DE PRAZO NA EXPEDIÇÃO DAS GUIAS DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – ORDEM CONCEDIDA – DECISÃO UNÂNIME.

1.
In casu
, os pacientes aguardam há mais de 05 (cinco) meses a expedição das guias de recolhimento, inviabilizando o cumprimento das sanções impostas e o acesso deles a eventuais benefícios, daí porque se mostra imperiosa a expedição dos referidos documentos. Precedente jurisprudencial.

2. À unanimidade, ordem concedida,
para, confirmando a liminar anteriormente deferida, determinar-se a imediata expedição das guias de recolhimento em nome dos pacientes
João Paulo da Silva Miranda e Edir Campos Araújo.

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Kelvyn Carlos da Silva Mendes, inscrito na OAB/PA sob o nº 26.494, em favor de
JOÃO PAULO DA SILVA MIRANDA e EDIR CAMPOS ARAÚJO
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, apontando como autoridade coatora o MM. JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ-MIRI (ID – 14310774).

Em síntese, narra o impetrante que os pacientes foram condenados nos autos da Ação Penal nº 0800743-12.2021.8.14.0022 pela prática do crime do art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro, e que eles estão sofrendo constrangimento ilegal do excesso de prazo para a expedição da guia de execução provisória, razão pela qual requer, liminarmente, a expedição do referido documento, e, no mérito, a concessão da ordem em definitivo.

Os presentes autos foram a mim distribuídos, por sorteio, sendo que, em virtude do meu afastamento das funções judicantes por licença médica (ID – 14310247), foram redistribuídos à Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias, que, em 30/05/2023, deferiu o pleito liminar, requisitou informações à autoridade inquinada coatora, determinou o encaminhamento dos autos ao
custos legis
, para exame e parecer, e, após, o retorno do feito à minha relatoria (ID – 14356533).

Em 02/06/2023, o juízo coator prestou informações (ID – 14409712).

Em 12/06/2023, o 2º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Luiz César Tavares Bibas, se manifestou pela prejudicialidade da ordem impetrada (ID – 14517969), haja vista que foram expedidas as guias de execução pleiteadas, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Satisfeitas as condições de admissibilidade,
conheço
da impetração.

Pretende o impetrante tão somente a expedição das guias de execução provisória das penas impostas aos coactos, no que
lhe assiste razão
, senão vejamos:

A meu juízo, o constrangimento ilegal sofrido pelos pacientes é evidente, uma vez que, passados mais de 05 (cinco) meses da prolação de sentença penal condenatória nos autos do Processo nº 0800743-12.2021.8.14.0022, não houve a expedição de tais documentos executórios, o que, não somente inviabiliza o cumprimento da sanção imposta, como também o acesso dos condenados a eventuais benefícios.

Com efeito, não há justificativa para a referida demora, destacando-se, ainda, que, nos termos dos arts. 8º e 9º, da Resolução nº 113/2010, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), é possível a expedição de guia de execução provisória ainda que pendente o julgamento de recurso interposto.

In casu
, já houve o trânsito em julgado do feito originário, daí porque se mostra ainda mais imperiosa a expedição dos aludidos documentos.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS – Tráfico Ilícito de Drogas –
Sentença Condenatória Definitiva - Demora na expedição da Guia de Recolhimento - CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO
–
O paciente aguarda há mais de dois meses a expedição da guia de recolhimento, inviabilizando o acesso a eventuais benefícios executórios
. O princípio da razoabilidade não pode ser invocado para justificar a evidente ineficiência do Estado. Ordem concedida.”
(TJ/SP, HC 2184461-44.2021.8.26.0000, 12ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Paulo Rossi, j. 30/08/2021) (grifo nosso)

Ante o exposto,
concedo
a ordem
, para, confirmando a liminar anteriormente deferida, determinar a imediata expedição das guias de recolhimento em nome dos pacientes
João Paulo da Silva Miranda e Edir Campos Araújo.

É como voto.

Belém, 14/07/2023